Tribunal: STF
Processo: ARE 1491649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DE APLICATIVO. RESCISÃO DE CONTRATO UNILATERAL EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMETO DE CLAÚSULAS CONTRATUIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL — APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA — PLATAFORMA DE APLICATIVO — RESCISÃO DE CONTRATO UNILATERAL — POSSIBILIDADE



    1) A relação existente entre as partes (motorista de aplicativo e empresa de tecnologia), não é de consumo, porquanto os serviços ofertados pela apelada foram assumidos pelo autor para a prática de atividade profissional de motorista de aplicativo não ficando caracterizado os requisitos previstos no artigo 2°, do Código de Defesa do Consumidor, mas submetendo-se a presente demanda ao regime jurídico comum do Código Civil.



    2) Ficando comprovado nos autos que o usuário utilizou sua conta no aplicativo de forma irregular, contrariando dispositivos contratuais, correta é a rescisão unilateral do contrato por parte da empresa, porquanto esta não é obrigada a mantê-lo como parceiro que utiliza a sua plataforma tecnológica de forma imprópria.



    3) Apelo não provido.” (Doc. 14, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 23).



    Jamys de Miranda Amaral apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que a sua exclusão “fere os direitos e garantias fundamentais, os quais devem ser observados não apenas nas relações VERTICAIS (Estado x Particular), mas também nas relações HORIZONTAIS (Particular x Particular)” e, ainda sob esse aspecto, assevera ser “inconcebível, do ponto de vista constitucional, que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá tenha ignorado tais precedentes, tendo em vista que o recorrente fora excluído da plataforma da recorrida, sem que lhe fosse franqueado o direito de defesa” (Doc. 33, p. 7-8). Ao final, requer o provimento do recurso sub examine para reconhecer a violação do artigo, 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como a afronta à jurisprudência dominante desta Corte (ARE 1.008.625), reformando-se o acórdão recorrido para assegurar ao recorrente a sua reintegração imediata à Plataforma Uber Tecnologia Ltda (Doc. 33, p. 11).



    Uber do Brasil Tecnologia Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34, p. 18-33).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em decorrência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, conforme se infere do voto condutor do acórdão ora recorrido, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, lucros cessantes e tutela de urgência ajuizada por Jamys de Miranda Amaral contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda, em decorrência de sua exclusão da referida plataforma de maneira unilateral.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença, sob a fundamentação, in litteris:



    “(...) a rescisão unilateral do contrato efetivada pela apelada é matéria incontroversa nos autos, contudo, pelo que ficou comprovado, isto foi decorrente do descumprimento, por parte do autor/recorrente, do código de conduta e dos termos e condições, previamente estipulados no contrato firmado entre as partes. 



    Este é o ponto, inclusive, da controvérsia existente nos autos, se a conduta da empresa ao proceder à desativação do cadastro do autor/recorrente de seus quadros de colaboradores foi regular ou não. 



    Somos sabedores que, em se tratando de contrato bilateral, qualquer das partes pode vir a rompê-lo, em razão da liberdade que todos possuem de não serem obrigados a continuarem com o acordo firmado, conforme cláusula 12,1 do contrato, senão vejamos: 



    (...)



    Destarte, estando a conduta do autor incompatível com a política da plataforma digital da empresa apelada, justifica a resilição motivada, independentemente de aviso.



    Acerca do questionamento trazido pelo apelante em suas razões, qual seja, o de divergência de informações entre a quantidade de corridas canceladas reconhecidas por ele e pela apelada, saliento que o ‘print’ trazido pelo recorrente não indica que aquele espelho se refere a sua pessoa ou a outro motorista. Por outro lado, a recorrida trouxe aos autos a notificação direcionada pessoalmente a Jamys de Miranda, informando o cancelamento de 4087 viagens das 4393 aceitas. 



    À guisa de esclarecimentos, ante a demonstração de descumprimento dos termos e condições pelo apelante, em decorrência da existência de código de conduta anuídos por ele quando da contratação, e que reserva à ré o direito de proceder a verificações de segurança, as quais condicionam a permanência do motorista na plataforma, não há como se acolher a pretensão do autor/recorrente de reativação do cadastro, tendo havido, enfim, legítimo cancelamento do contrato. 



    Por fim, como destacou muito a juíza singular, nos termos que prescreve o artigo 421, do Código Civil, em harmonia com o princípio geral da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou a continuar contratando, razão pela qual o autor não pode exigir da ré a manutenção do vínculo contratual se não há mais interesse da parte desta.“ (Doc. 14, p. 5-8, destaquei)



    Destarte, nesse contexto, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Ademais, assevere-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente